Tribunal: STF
Processo: MS 38551
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, com fundamento na jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.



    Nos aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese, que houve obscuridade e contradição na decisão embargada, ao argumento de que “é de competência originária deste Tribunal o processamento e julgamento do presente mandado de segurança com pedido liminar de tutela provisória de urgência, consoante o Art. 102, caput, inciso I, alíneas “c” e “d” da Constituição Federal, combinados com os Artigos 4º, 5º, 24, caput, Parágrafo único, 26, caput, §1º, inciso I, 28, 29, caput e 30, caput, Parágrafo único da Lei Federal nº 4.657/1942, uma vez que o Embargado é membro de tribunal superior (Tribunal Superior Eleitoral – TSE) não havendo, pois, que se falar em não conhecimento de tal mandado de segurança com pedido liminar de tutela provisória de urgência, como forma singela de fulminar o direito líquido e certo da Embargante para com a obtenção/emissão do seu título eleitoral junto ao Embargado, para votar no segundo turno das eleições deste ano”.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (CPC, art. 1.022). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas nesta ação mandamental.



    Conforme demonstrado na decisão embargada e em consonância com a unânime jurisprudência desta Corte, mandado de segurança impetrado contra ato coator supostamente praticado por membro de Tribunal Superior não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal, por força do rol exaustivo previsto no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.



    O enunciado 624 da Súmula do Supremo Tribunal Federal espelha esse entendimento ao preconizar que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    A tese defendida pela embargante, que aparentemente confunde as situações em que cabível o habeas corpus perante este Tribunal com aquelas que ensejam o cabimento do mandado de segurança, não se sustenta diante da redação do texto constitucional, tampouco revela obscuridade no pronunciamento embargado.



    Confira-se, a propósito, precedentes recentes sobre o tema:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. III - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias. V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 38251 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 19-11-2021 PUBLIC 22-11-2021)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido.



    (MS 38190 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO PELO QUAL NÃO SE IMPUGNA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (MS 37944 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DECISÃO DO TSE, EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NÃO INSTAURA A COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA ANALISAR O CASO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA RECORRENTE PARA IMPUGNAR DECISÃO DO CNJ PROFERIDA EM PCA DO QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Atos proferidos pelos demais Tribunais não instauram a competência desta CORTE para processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança, nos termos do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. Writ aponta como autoridade coatora o CNJ, por conta de decisão administrativa, mas que pretende, no mérito, rever decisão administrativa do TSE em procedimento licitatório, o que torna absolutamente ausente a competência da CORTE. 2. Não possui legitimidade ad causam para impugnar decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça aquele que não figurou como parte em processo cujas determinações possuem natureza subjetiva, voltadas a terceiros. 3. O Mandado de Segurança não se presta a revisar as conclusões de mérito fixadas pelo CNJ, não se admitindo a sua utilização como sucedâneo recursal, objetivando a reanálise do caso, sem apontar qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticados pelo CNJ. 4. Embargos de Declaração recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.



    (MS 37449 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2021 PUBLIC 27-08-2021)



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato coator praticado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no art. 102, inciso I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. O STF não tem competência para o conhecimento do presente mandado de segurança. 3. Agravo regimental não provido.



    (MS 37703 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021)



    Por fim, não há que se falar em contradição na decisão embargada. Os fundamentos foram estruturados de forma coerente, alinhados ao entendimento consolidado deste Tribunal. A bem da verdade, a contradição a que se refere a embargante não é interna à decisão, mas, sim, externa, concernente às normas que em sua interpretação respaldariam a ação mandamental. Nessa situação, porém, os aclaratórios não são o meio processual adequado para defesa da sua pretensão.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente